Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Defiro o requerimento formulado pela d. defesa do embargante e lançado no ID 31336202 e, em consequência, determino a retirada do processo de pauta, que será julgado oportunamente e, novamente, incluído em pauta para julgamento por videoconferência. Em relação à petição de "habeas corpus incidental", juntada ao ID 31338966, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator